Tribunal: TJMT
Processo: 1028203-77.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028203-77.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PETRONIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 103.645.101-10 (AGRAVADO), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGURO PRESTAMISTA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONIGURADO
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DIANTE DE MÁ-FÉ
COMPROVADA
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou
E
mbargos de declaração, mantendo o entendimento anterior que negou provimento à
A
pelação
e manteve a sentença
que
declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenou a
ré
à restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$. 3.000,00
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão monocrática proferida em sede de apelação estaria em desconformidade com os requisitos do art. 932, IV, do CPC/2015;

(
ii
) saber se a ausência de comprovação de contratação de seguro prestamista autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a fixação de danos morais.

III. Razões de decidir

3. É legítima a decisão monocrática que aplica entendimento consolidado em jurisprudência dominante, especialmente quando não há inovação ou prejuízo processual à parte agravante.

4. A relação contratual está submetida ao CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, com ônus de provar a contratação válida e a regularidade dos descontos.

5. Os contratos apresentados são antigos e extintos, sem demonstração de anuência expressa do consumidor para os descontos posteriores, configurando falha na prestação do serviço.

6. A ausência de contratação legítima e os descontos indevidos, realizados sem justificativa
, sem contratação e com uso de irregular de documentos
, caracterizam má-fé, legitimando a restituição em dobro e a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não
provido.

Tese de julgamento
:

1.É válida a decisão monocrática que aplica jurisprudência consolidada e não configura decisão surpresa quando fundada em fundamentos previamente debatidos nos autos.

2. A ausência de prova da contratação regular de seguro prestamista autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
pela comprovação da má-fé
e a indenização por dano moral, à luz do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 14, 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT,
ApCiv
nº 1026019-17.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 13.05.2025; TJMT,
ApCiv
nº 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática
proferida por
esta Relatora
no id.
275768870
, mantida em E
mbargos de declaração
de id.
280772854
,
que negou provimento à
A
pelação interposta pelo ora agravante
para manter a sentença que
declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenou a
ré
à restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$. 3.000,00
(
i
d. 280772854).

O agravante Banco BMG S.A. sustenta, em preliminar, o descabimento do julgamento monocrático da apelação,
por ausência dos requisitos previstos no art. 932, IV, do CPC, e, no mérito, argumenta a legalidade da contratação do seguro e a inexistência de má-fé que justificasse a devolução em dobro, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.
Requer o provimento do recurso para reforma da sentença
(
i
d. 285833893).

O agravado Petronio Gomes de Oliveira não apresentou contrarrazões (
i
d
.
292221851).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta que
a decisão agravada
não
poderia ser proferida monocraticamente,
pois
não se enquadraria nas hipóteses de julgamento monocrático previstas em lei.

À luz do disposto no art. 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, é plenamente admissível que o relator profira decisão monocrática nos casos de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, ou quando este se revelar contrário a súmula, jurisprudência dominante ou entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos ou de
incidente de resolução de demandas repetitivas
.

No caso, a decisão monocrática agravada limitou-se a manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o banco à devolução dos valores descontados a título de seguro prestamista, por ausência de prova da contratação regular e de demonstração de engano justificável. Trata-se de matéria frequentemente analisada por esta Corte, que possui jurisprudência pacífica no sentido de reconhecer a ilicitude dos descontos não autorizados em benefício previdenciário, autorizando a restituição em dobro e a reparação moral.

A fundamentação adotada
na decisão
baseou-se em precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer inovação argumentativa ou elemento surpresa que pudesse gerar
prejuízo ao agravante. Ao contrário, a tese ora reafirmada já havia sido amplamente discutida nos autos da
A
pelação, inclusive quanto à responsabilização objetiva do fornecedor e ao ônus da prova no âmbito das relações de consumo.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

O presente
A
gravo interno visa à reforma da decisão monocrática que rejeitou os
E
mbargos de declaração opostos pelo Banco BMG S.A., mantendo
o desprovimento da Apelação e a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente a
o seguro prestamista descontado
indevidamente
do benefício previdenciário
,
restituição em dobro e indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

A controvérsi
a
está em saber se a decisão agravada foi omissa quanto à análise das provas e fundamentos legais referentes à regularidade da contratação do seguro prestamista, à devolução em dobro e ao dano moral.

A relação jurídica em questão está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviço ao destinatário final, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC. Assim, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal (art. 14, CDC).

Ademais, nas relações de consumo, incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, conforme a teoria do risco do empreendimento (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). No caso, cabia ao Banco BMG S.A. comprovar a existência de vínculo jurídico que legitimasse os descontos
de seguro prestamista
realizados sob a rubrica “BANCO BMG CARTÃO CRÉDITO”.

Contudo, conforme destacado na decisão agravada, os documentos juntados pelo banco dizem respeito a contratos antigos e já quitados: contrato de empréstimo de 2009 (ID. 271517390), de 2017 (ID. 271517395) e de cartão de crédito de 2012 (ID. 271517391), todos cancelados pelo autor entre 2018 e 2019 (ID. 271516890). Não há qualquer comprovação de contratação válida e atual do seguro prestamista, nem manifestação de consentimento do consumidor. O ônus da prova, portanto, não foi cumprido.

A alegação de ausência de pedido de cancelamento não afasta o dever de restituição, pois a inexistência de contratação válida já impede a exigibilidade dos valores. A responsabilidade resulta da ausência de relação jurídica e da falha na prestação do serviço, não da inércia do consumidor.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir prova do consentimento para descontos em benefícios previdenciários. Sua ausência viola direitos de personalidade, autorizando a declaração de inexistência da relação jurídica e a devolução dos valores
.

Confira os
seguintes precedentes
desta Corte
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

[...]

A ré não comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica com o autor, tampouco apresentou documentação que evidenciasse autorização para os descontos, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

[...]

Tese de julgamento: “1. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, impõe a restituição simples dos valores descontados e configura dano moral.”

[...]

(N.U 1007511-91.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. A responsabilidade civil da ré decorre da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização ou vínculo associativo, conduta que violou os direitos de personalidade da autora e lhe causou angústia e transtornos.

4. O dano moral, no caso, independe de prova, porquanto presumido (in
re

ipsa
), em razão da violação dos direitos de personalidade da autora.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, pois não há prova de má-fé da ré.

[...]

Tese de julgamento: “1. Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. 2. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em
conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”

[...]

(N.U 1000445-80.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025)

Assim, o
desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, ultrapassa o conceito de dissabor cotidiano, e ensejam dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo extrapatrimonial.

Entendimento este já assente na Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]O
desconto indevido e não autorizado configura dano moral, ensejando indenização proporcional ao prejuízo sofrido. [...] (N.U 1000024-44.2024.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Por fim, embora o agravante alegue boa-fé, tal assertiva não se sustenta diante dos documentos dos autos, que revelam descontos realizados 2 anos após a extinção dos contratos, sem qualquer justificativa plausível ou documentação contemporânea. Tal conduta caracteriza negligência grave e quebra da confiança legítima do consumidor, sobretudo
por incidir sobre verba de natureza alimentar. Está, assim, caracterizada a má-fé necessária à restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência consolidada
. Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA POR CORRESPONDENTE. DEPÓSITO DEVOLVIDO PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade do banco diante de contratação supostamente realizada por correspondente; (
ii
) a existência de contratação válida e responsabilidade da instituição financeira diante da fraude alegada; (
iii
) a ocorrência de danos morais e a legalidade da restituição em dobro dos valores descontados.
[...]
3. A ilegitimidade passiva é rejeitada, pois os correspondentes atuam em seu nome e integram a cadeia de fornecimento, atraindo sua responsabilidade objetiva (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

4. A autora demonstrou que não anuiu à contratação do empréstimo, devolveu integralmente os valores creditados e os descontos
continuaram, caracterizando
falha na prestação do serviço.

5. A responsabilidade objetiva do banco está configurada nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ, não se tratando de fortuito externo.

6. O dano moral decorre dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sem consentimento da autora, e da

insegurança gerada pela falha institucional.

7
. A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé na cobrança indevida.

[...]
1. O banco responde objetivamente por atos praticados por seus correspondentes na formalização de contratos, inclusive em caso de fraude.

2

A devolução de valores creditados indevidamente, associada à ausência de consentimento, afasta a validade do contrato e impõe a repetição em dobro dos descontos efetuados.

3
.
A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário configura abalo moral indenizável, sendo legítima a fixação de danos
morais.
(
N.U 1026019-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
[...]
5. A falha na prestação do serviço, que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configura ato ilícito nos termos do art. 186 do CC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento, que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

6
.
O dano moral se presume em razão da natureza do prejuízo suportado pela autora, que teve verba alimentar comprometida por descontos ilegais. 7A restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, quando comprovada a má-fé por parte do réu, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. A correção monetária incide desde a data de cada desconto, e os juros de mora são devidos a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ).
[...]
1
.
Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

2
.
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

3
.
As deduções injustificadas são restituídas de forma dobrada quando evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).
4.
Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.5Os honorários advocatícios comportam adequação quando há modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC
).(
N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025)
.

Portanto, não há motivos para alterar a decisão agravada, porquanto alinhada as provas dos autos e ao entendimento firmado por esta Corte, devendo ser mantida
.

Diante d
o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao
A
gravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025